Tribunal: CARF
Processo: 10850.724641/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.724641/2016-71
ACÓRDÃO
3002-003.425 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/11/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.418,
de 22 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10850.723274/2016-99,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.425 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724641/2016-71
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de Auto de Infração, que exige R$ [...] de Multa Regulamentar,
aplicada em decorrência de compensação não homologada, com a utilização de
créditos de PIS-Pasep/Cofins não cumulativo – Mercado Interno, do período de
[...], analisados e não reconhecidos no PAF no [...], tendo como enquadramento
legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249, de 11/06/2010, em relação às seguintes Declarações de
Compensação
...
Cientificada do lançamento, em [...], a interessada ingressou com impugnação,
requerendo a juntada dos autos ao PAF de no [...], que trata da análise do pedido
de ressarcimento/compensação, pela conexão existente e o sobrestamento do
feito, bem como a suspensão da exigibilidade.
Suscita a nulidade do lançamento, dada a inconstitucionalidade da Lei no
13.097/2015, conversão da Medida Provisória no 656/2014, que alterou a redação
do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, para consignar que a multa isolada
será aplicada sobre o valor do débito objeto da compensação não homologada.
Em relação à penalidade, ressalta a responsabilização do contribuinte em virtude
de mero requerimento, em procedimento administrativo, com vista à
compensação de crédito tributário recolhido indevidamente, independentemente
de ter cometido qualquer ilícito; o seu simples direito do crédito o penaliza.
Lembra o seu direito constitucional de pedir ressarcimento ou declarar
compensação, contudo a imposição da multa de 50% restringe o exercício da
tutela jurisdicional, em virtude da ameaça imposta pela possibilidade de aplicação
do gravame. Cita julgamentos administrativos e judiciais acerca do assunto,
solicitando seja afastada a aplicação da multa, uma vez que afronta aos princípios
administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, além de violar o direito
constitucional de petição.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou parcialmente
procedente a impugnação em acordão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.425 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724641/2016-71
3
Data do fato gerador: (...)
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela Lei então vigente, independentemente de ter sido posteriormente
modificada ou revogada.
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No 12.249, DE
11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude da
reversão de glosas de créditos em julgamento da Manifestação de
Inconformidade, descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os
débitos cuja compensação pode ser homologada.
Devidamente cientificada da decisão, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Recurso Voluntário, no qual repisa as mesmas razões apostas na impugnação e
ao final pede pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele
toma-se conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a
50% (cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos
termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação
dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento
não homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a
aplicação da multa isolada aqui discutida, são objeto do processo
administrativo no 10850.720417/2013-68, ao qual se encontra apensado.
No entanto, não obstante a análise da homologação da compensação que
tramita em seu processo principal de no 10850.720417/2013-68, insta
ressaltar que no dia 20 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.425 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724641/2016-71
4
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50%,
cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime
da repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do
recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado
do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com
ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu
parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial
de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de
2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da
Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator,
vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela
requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae Associação
Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins
Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae
Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da
Silva Velloso; pelo amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o
Dr. André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva
Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana Miranda Moreira,
Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.”
(Grifos do original.)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.425 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724641/2016-71
5
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data
de 20/06/20231, tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A
do Decreto no 70.236/19722 que determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939, há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por
força das disposições do art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF3, aprovado pela Portaria MF No
1.634, de 21 de dezembro de 2023, para cancelar a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

1 Disponível em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numero
Processo=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.425 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.724641/2016-71
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 580
DF CARF MF
Original